Tribunal: STJ
Processo: 5025106-72.2023.8.21.0013
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3069996 - RS (2025/0390953-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JANAINA BRAUN DA SILVA
ADVOGADO
: RÔMULO CARON - RS108076
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. O
agravo regimental foi protocolizado fora do prazo legal de cinco dias, conforme
do RISTJ.
art. 258
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a tempestividade do agravo regimental
interposto.
III. Razões de decidir
3. O agravo regimental deve ser interposto no prazo de cinco dias, conforme
do RISTJ.
art. 258
4. O recurso foi protocolizado fora do prazo legal, tornando-se intempestivo.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: 1. O agravo regimental interposto fora do prazo de cinco dias é intempestivo e
não deve ser conhecido.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
CPP,
art. 258;
art. 798.
STJ, AgRg no HC 474.276/SP, Min. Reynaldo Soares da
Jurisprudência relevante citada:
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07/05/2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53917036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:43:07
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 219afa90-28bc-445e-87f1-b3af4f054ac6

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53917036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:43:07
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 219afa90-28bc-445e-87f1-b3af4f054ac6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3069996 - RS (2025/0390953-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JANAINA BRAUN DA SILVA
ADVOGADO
: RÔMULO CARON - RS108076
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. O
agravo regimental foi protocolizado fora do prazo legal de cinco dias, conforme
do RISTJ.
art. 258
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a tempestividade do agravo regimental
interposto.
III. Razões de decidir
3. O agravo regimental deve ser interposto no prazo de cinco dias, conforme
do RISTJ.
art. 258
4. O recurso foi protocolizado fora do prazo legal, tornando-se intempestivo.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: 1. O agravo regimental interposto fora do prazo de cinco dias é intempestivo e
não deve ser conhecido.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
CPP,
art. 258;
art. 798.
Documento eletrônico VDA53917788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:02
Código de Controle do Documento: 93e69db3-88e2-428e-a20e-a9a83e1d3acc

STJ, AgRg no HC 474.276/SP, Min. Reynaldo Soares da
Jurisprudência relevante citada:
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07/05/2019.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
JANAINA BRAUN DA SILVA
decisão desta relatoria que não conheceu do agravo em recurso especial e, de ofício, concedeu
para redimensionar a pena (e-STJ, fls. 387-391).
habeas corpus
A parte agravante alega que não incide a
quanto à indicação incorreta
Súmula 284/STF
de dispositivo legal na tese de cadeia de custódia, reiterando que a decisão que autorizou o
mandado de busca e apreensão seria nula, pois se baseou apenas em ocorrências policiais sem
laudos toxicológicos, ainda que preliminares, relativos às supostas apreensões de usuários, o que
inviabilizaria a demonstração de “fundadas razões” para mitigação da inviolabilidade domiciliar.
Aduz a existência de dissídio jurisprudencial com base no
e
EREsp 1.544.057/RJ,
afirma que não houve a apresentação de laudo toxicológico dos entorpecentes apreendidos em
poder dos supostos usuários de droga abordados, acarretando a nulidade da busca e apreensão e o
reconhecimento da ilicitude das provas.
Por fim, quanto ao prequestionamento, afirma que o acórdão recorrido o reconheceu
expressamente.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao crivo
do órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Dispõe o
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça:
art. 258
"A parte que se considerar agravada por decisão do Presidente da Corte Especial, de
Seção, de Turma ou de relator, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do
feito em mesa, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie,
confirmando-a ou reformando-a."
Assim, o agravo regimental deve ser interposto no prazo de 5 (cinco) dias, conforme
estabelecido no
do RISTJ.
art. 258
Documento eletrônico VDA53917788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:02
Código de Controle do Documento: 93e69db3-88e2-428e-a20e-a9a83e1d3acc

No caso, a decisão agravada foi publicada em
(e-STJ, fl. 395). Com efeito,
28/11/2025
o prazo recursal teve início em 1o/12/2025 e término em 5/12/2025, contudo, o agravo regimental
foi protocolizado somente em
portanto, fora do prazo legal (e-STJ, fl. 443).
12/12/2025,
A seguir, ementa de acórdão que respalda esse entendimento:
"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. LAPSO
TEMPORAL DE 5 DIAS CORRIDOS. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 219,
NOVO CPC. NÃO CONHECIMENTO.
- Dispõe o
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça: A parte que
art. 258,
se considerar agravada por decisão do Presidente da Corte Especial, de Seção, de
Turma ou de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas
e recurso ordinário em habeas corpus,
,
corpus
poderá requerer, dentro de cinco dias
a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte
Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.
- Nos termos do entendimento desta Corte, nas ações que tratam de matéria penal
ou processual penal não incidem as regras do artigo 219, do novo Código de
Processo Civil, referente à contagem dos prazos em dias úteis, porquanto o Código
de Processo Penal, em seu artigo 798, possui disposição específica a respeito da
contagem dos prazos,
Todos os prazos correrão em cartório e serão
in verbis:
contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia
feriado.
- Na hipótese vertente, a decisão agravada foi disponibilizada no DJE em
e
5/4/2019
considerada publicada em
(fl. 543). O prazo para interpor o agravo regimental,
8/4/2019
por conseguinte, teve início em
(terça-feira) e término em
(segunda-
9/4/2019
15/4/2019
feira). O referido recurso, no entanto, foi protocolizado tão somente em
(fl.
29/4/2019
548), portanto, fora do prazo legal, não devendo ser conhecido.
- É ônus do advogado do paciente tanto comprovar que foi nomeado na condição de
defensor dativo, com vistas a assegurar a prerrogativa de intimação pessoal, quanto
informar, por ocasião da interposição do recurso, a data que reputa ser a da efetiva
intimação da decisão agravada (cf. AgRg no
Rel. Ministro
REsp n. 1.776.122/SP,
FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em
DJe
.Agravo
12/3/2019,
28/3/2019)
regimental não conhecido." (AgRg no HC 474.276/SP, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
07/05/2019,
20/05/2019,
grifou-se).
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.

Documento eletrônico VDA53917788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:02
Código de Controle do Documento: 93e69db3-88e2-428e-a20e-a9a83e1d3acc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0390953-3
AREsp 3.069.996 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50241107420238210013 50251067220238210013
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JANAINA BRAUN DA SILVA
ADVOGADO
: RÔMULO CARON - RS108076
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JANAINA BRAUN DA SILVA
ADVOGADO
: RÔMULO CARON - RS108076
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605449131038089434@
2025/0390953-3 - AREsp 3069996 Petição : 2025/0121881-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53857648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:17:31
Código de Controle do Documento: C2ACB4AD-AD30-40A1-B212-E31C00438D32